Tribunal: STF
Processo: MS 37028
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO POR MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO COMPETENTE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE EM FACE DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de “pedido liminar por caráter humanitário”, impetrado por Marcelon Gouveia Torres, preso e recolhido no Centro de Progressão Penitenciária 2 em Bauru/SP, em 22.3.2020, contra “a R. Decisão plenária ocorrida na data de 18.03.2020, em que votação não unânime (do Plenário do Supremo Tribunal Federal) não referendou a Decisão Monocrática do Exmo Ministro Marco Aurélio nos autos da ADPF 347...”.
    Apontam-se, na peça inicial da ação, como impetrados os “Ministros do Supremo Tribunal Federal”.
    Narra-se, na petição vestibular, a petição do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) pela qual se pleiteou medida cautelar incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 347, na qual este Supremo Tribunal Federal declarou estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro.
    Afirma o impetrante que, em razão da pandemia que assola o País e o mundo pelo coronavírus, cuja letalidade é maior em situação como a dos presídios, nos quais a aglomeração de pessoas aumenta a situação de risco e, ainda, considerando que, mesmo indeferida a petição pelo Ministro Relator naquela petição apresentada pelo partido político, houve conclamação dos juízes a atuarem considerando cada situação, o que, entretanto, não foi referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal na sessão plenária de 18.3.2020, pleiteia seja ele “agraciado pela medida excepcional” de prisão domiciliar porque o delito pelo qual estaria preso teria sido cometido sem violência ou grave ameaça.
    Alonga-se em considerações sobre “rebelião e fuga em massa” de presos em São Paulo em razão “do cancelamento da saída temporária... em decorrência da pandemia de COVID-19” e “notícias de que no Irã houve libertação temporária de presos, como medida contra a proliferação da doença”. 
    2. Requer:
    “a) Seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos da Lei, tendo em vista a situação de desemprego e cárcere do impetrante;
    b) A concessão da LIMINAR inaudita altera parte, para autorizar a prisão domiciliar ao impetrante, até que as autoridades de saúde pública tomem providências necessárias para assegurar aos custodiados, bem como à população em geral, garantia à vida, à saúde pública e integridade física, constitucionalmente tutelados,
    c) A intimação do Ministério Público, preferencialmente à competente Promotoria de Direitos Humanos – Área de Saúde Pública;
    d) Requer seja enviada cópia do H. Acórdão aos Autos de Execução Criminal nº 0005297-17.2017.8.26.0026, bem como para o Centro de Progressão Penitenciária 2 de Bauru/SP (pe@p2bauru.sap.sp.gov.br) para as providências cabíveis para a soltura do impetrante;
    e) Que ao final seja concedida a segurança, em caráter definitivo, para assegurar a PRISÃO DOMICILIAR ao impetrante, garantindo o direito constitucional digno e isonômico, garantindo-lhe a vida, a saúde e a integridade física, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como os pontos trazidos na  Liminar proferida em 18.03.2020 na ADPF 347/DF.
    f) Pugna pela juntada da documentação inclusa, bem como pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.”
    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.
    3. A petição inicial da presente ação é exemplarmente inepta. A confusa exposição nela feita traz elementos alinhavados sem concatenação nem fundamento próprio de mandado de segurança.
    O requerimento de “produção de todos os meios de prova em direito admitidos” seria suficiente para demonstrar, de forma cabal, a descrença do impetrante mesmo de direito alegado a ser buscado pela via do mandado de segurança. Nessa via, como é de clareza indiscutível até aos leigos, não se admite dilação probatória, incompatível como é essa necessidade com direito que pudesse ser qualificado de líquido e certo. E tanto é constitucionalmente exigido pela norma constitucional fundamento da ação (inc. LXXIX do art. 5o. da Constituição do Brasil).
    Mas há mais no caso. Em primeiro lugar, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial do Plenário deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33459 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2016).
    Em segundo lugar, se o Plenário deste Supremo Tribunal não referendou a conclamação do Ministro Relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 347 está formal e materialmente descaracterizado direito baseado naquele ato judicial, menos ainda dotado de liquidez e certeza.
    4. Dispõe-se, no art. 10 da Lei n. 12.036/2020:
    “Art. 10.  A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração“.
    Essa a norma aplicável à espécie. Não é caso de mandado de segurança, não há ato coator assim juridicamente qualificado nem há direito líquido e certo ameado e lesado a ser amparado pela ação eleita pelo impetrante para discutir sua situação jurídica.
    Sequer há elementos nos autos para se verificar a situação penal do impetrante, que não pode, então, ser apreciada por outra via em substituição a essa, equivocadamente escolhida.
    5. Entretanto, o manifesto equívoco do impetrante não pode deixar em desvalia eventual direito que possa e deva ser garantido pelo Estado, ainda que por outra senda processual.
    O impetrante alega que “está custodiado pelo delito SEM GRAVE AMEAÇA ou VIOLÊNCIA (tráfico), é primário, está em gozo no regime semiaberto, não possui histórico de faltas disciplinares, e o regime aberto encontrará lapso em 08/2021, e atualmente está em Unidade Prisional acima da capacidade populacional”.
    E conclui que “no atual quadro de pandemia pelo COVID-19 e a realidade do impetrante, é imperioso que se conceda a prisão domiciliar ao impetrante”.
    6. A Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 5º, inciso III, fixa “aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    (…)
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”.
    7. Tem-se dos documentos juntados aos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e, atualmente, estaria cumprindo pena em regime semiaberto, o que lhe coloca na situação prevista naquela Recomendação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), concedendo, entretanto, habeas corpus de ofício para que o juízo da Vara de Execuções Penais responsável pelo Centro de Progressão Penitenciária 2 em Bauru, localizado no Estado de São Paulo, analise, com urgência, a possibilidade de análise da aplicação, ou não, ao paciente de alguma das medidas estabelecidas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Oficie-se, imediatamente, o juízo da Vara de Execuções Penais responsável pelo Centro de Progressão Penitenciária 2 em Bauru, localizado no Estado de São Paulo, para ter ciência e, se for o caso, adotar alguma das providências possíveis de serem adotadas, acentuando-se que essa ordem limita-se a determinação de exame da situação do paciente, sem antecipação ou definição de qualquer medida ou decisão específica.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora